Tribunal: TJBA
Processo: 0502282-23.2017.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502282-23.2017.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOSIAS DOS SANTOS PAULO

Advogado(s)
:

APELADO: CLETA DIONISIA DE OLIVEIRA PAULO

Advogado(s)
:
EUGENIO COSTA DE OLIVEIRA, JANE CLEZIA BATISTA DE SA, CLAUDIO AUGUSTO DA SILVA FILHO

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO.
APELAÇÃO MOVIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL (CURADORIA ESPECIAL) EM FAVOR DO INTERDITANDO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO, COM LIMITAÇÃO DOS PODERES APENAS PARA A PRÁTICA DOS ATOS DE NATUREZA PATRIMONIAL E NEGOCIAL. CURATELA DEFERIDA EM FAVOR DA ESPOSA DO CURATELADO. PORTADOR DE ESQUISOFRENIA. DOENÇA DE GRAVES CONSEQUÊNCIAS E INCAPACITANTE. SENTENÇA PAUTADA EM RELATÓRIO DE MÉDICO PSIQUIATRA ATESTANDO CABALMENTE A IMPOSSIBILIDADE DA PRÁTICA DE ATOS DA VIDA CIVIL. REFORMA DA SENTENÇA. DESNECESSIDADE. CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS. RISCO DE COMPROMETIMENTO DA SAÚDE E INTEGRIDADE DO INCAPAZ. SENTENÇA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0502282-23.2017.8.05.0137
, em que figura como apelante JOSIAS DOS SANTOS PAULO e como apelada CLETA DIONÍSIA DE OLIVEIRAPAULO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Substituto de 2º Grau – Relator